Tribunal: TJES
Processo: 5006579-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006579-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JESSE FERREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Previdência Usiminas contra o acórdão de id 16126635, que conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que a responsabilidade da agravante já estava preclusa e que não houve demonstração inequívoca de excesso de execução.

Nas razões recursais de id 16379210, o embargante alega, em síntese, que: a) há omissão quanto ao reconhecimento do excesso de execução, especificamente sobre a incidência de honorários e multa processual; b) o julgado não tem fundamentação adequada; c) o acórdão é omisso quanto ao pedido de suspensão do feito em razão de recurso pendente no STJ; d) existe contradição interna no que tange à necessidade de prova pericial atuarial; e e) o acórdão não se manifestou sobre diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no id 17168861.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recorrente impugna todos os fundamentos da decisão agravada.

2. Acolhe-se a preliminar de preclusão quando a questão relativa à responsabilidade da agravante já foi analisada e decidida em recurso anterior, com trânsito em julgado.

3. Não se configura excesso de execução quando o agravante não demonstra de forma inequívoca que os valores executados e bloqueados são indevidos.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

O voto condutor registra que a embargante não logrou demonstrar de forma inequívoca que os valores bloqueados correspondem a montantes indevidos, ressaltando que a incidência de multa e honorários sobre o saldo remanescente possui amparo legal no art. 523, § 1º, do CPC, diante da inércia da executada em adimplir a obrigação. De igual modo, o julgado enfrentou a tese de responsabilidade da recorrente ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, visto que tal matéria já fora objeto de decisão pretérita com trânsito em julgado.

Verifica-se que a embargante pretende, em verdade, a reforma do julgamento por via inadequada, uma vez que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram enfrentados, inclusive a desnecessidade de suspensão do feito e a suficiência do conjunto probatório para o convencimento do colegiado. O fato de o resultado ser contrário aos interesses da parte não configura omissão ou contradição.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.